Tribunal: TJMT
Processo: 1115771-29.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115771-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REVALINO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 144.028.401-63 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.CONTRATO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA ESFERA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de exibição de contrato de empréstimo consignado e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se: (i) a existência de pretensão resistida; e (
ii
) a exigibilidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, impondo à instituição financeira os deveres de informação, transparência e cooperação.

4. A inércia diante do requerimento administrativo
indica
a utilidade da tutela jurisdicional e legitima o ajuizamento da demanda, sem implicar, por si só, condenação exclusiva do réu em honorários advocatícios.

5. Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios pressupõe pretensão resistida na esfera judicial, não sendo suficiente a mera ausência de resposta na via extrajudicial.

6.A apresentação da cédula de crédito bancário pela instituição financeira juntamente com a contestação afasta a caracterização de resistência injustificada à pretensão deduzida em juízo.

7.Inexistindo resistência judicial da parte requerida, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recursonão provido.

Tese de julgamento
: 1.A ausência de atendimento ao requerimento administrativo de exibição de documentos justifica o ajuizamento da ação, mas não impõe, por si só, a sucumbência exclusiva da instituição financeira.2. A apresentação dos documentos pleiteados juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência processual e impede a condenação exclusiva da instituição financeira aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III, e 46; CPC,
arts
. 82 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
31.08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1008683-29.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1008306-58.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1042806-53.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Revalino
Ribeiro dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
em
Ação de Exibição de Documentos ajuizada
em
face
do
Banco BMG S.A.

O autor buscou a exibição dos documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado n. 12513774, alegando prévia solicitação administrativa não atendida.

Citado, o banco apresentou contestação e juntou documentos relacionados à contratação de cartão de crédito consignado, sustentando que o número indicado pelo autor corresponderia a código administrativo vinculado à RMC no âmbito do INSS, enquanto a contratação estaria identificada, perante a instituição financeira, pelo Termo de Adesão n. 46618181.

A sentença homologou a prova produzida, consistente nos documentos apresentados pela instituição financeira, e afastou a condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de sucumbência e litigiosidade, atribuindo as custas processuais à parte autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O apelante
sustenta que houve pretensão resistida, pois a documentação somente foi apresentada após o ajuizamento da ação. Afirma ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira, recebida em 26/08/2025, sem obtenção de resposta administrativa em prazo razoável, razão pela qual defende que o banco deu causa à demanda e deve suportar os ônus sucumbenciais.
Requer o provimento do recurso para fixar honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação jurídica é de consumo, incidindo sobre a instituição financeira os deveres de informação, transparência e cooperação. Todavia, para fins de condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, é necessária a demonstração de resistência injustificada à pretensão deduzida.

No caso, embora o autor alegue ter formulado requerimento administrativo prévio, por meio de notificação extrajudicial recebida pela instituição financeira, tal circunstância, por si só, não evidencia resistência qualificada do banco, sobretudo porque a documentação foi apresentada na primeira oportunidade processual.

Verifica-se que o Banco BMG S.A., ao contestar a demanda, esclareceu que o número indicado pelo autor como contrato n. 12513774 corresponde a código administrativo vinculado à RMC no âmbito do INSS, estando a contratação identificada, perante a instituição financeira, pelo Termo de Adesão n. 46618181. Na mesma oportunidade, juntou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como Cédulas de Crédito Bancário vinculadas à operação, satisfazendo a pretensão exibitória sem oposição judicial relevante

(ID
376014365
,
376014366
,
376014367
,
376014368
).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ação de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a existência de pretensão resistida, não configurada quando a documentação é apresentada juntamente com a contestação.

Confira-se
:

“[...] Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020).”

De igual f
orma
, desta
eg
. Câmara:

"[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos pressupõe a
existência de pretensão resistida, sendoinsuficiente, por si só, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial. A juntada dos documentos pleiteados com a contestação configura ausência de resistência à pretensão, afastando a sucumbência da parte requerida. [...] (N.U 1008683-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025).”

“[...] A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais. [...] (N.U 1008306-58.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
).

Assim, inexistindo resistência processual injustificada, deve ser mantida a sentença que atribuiu à autora o pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

“[...] A atribuição das custas processuais à parte autora, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça, respeita o princípio da causalidade diante da inexistência de resistência processual. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10428065320258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025).”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026